Tribunal: STJ
Processo: 0008115-62.2018.8.16.0194
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2651323 - PR (2024/0191388-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE : MARCELO MEISTER VIEIRA SANTOS
ADVOGADOS
: DORALICE MEISTER - PR053185
MARCELO MEISTER VIEIRA SANTOS - PR074575
EMBARGADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: JOSÉ FERNANDO VIALLE - PR005965
RODRIGO CARLESSO MORAES - PR045858
JOÃO GABRIEL ALVES CANOSSA - PR103083
PAULA CRISTINA GAVA DE SALLES - PR103148
THAIANNA CARLA VETTORELLO ROMAN BORGES
ANDRADE - PR062580
EMBARGADO
: CECIL ROTH DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: LEONARDO GUILHERME DOS SANTOS LIMA -
PR053107
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROTELATÓRIO. MAJORAÇÃO DA MULTA. ART. 1.026,
§ 3o, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM MAJORAÇÃO DA MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado que não proveu o agravo interno e
rejeitou os primeiros embargos opostos.
Documento eletrônico VDA48108771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/06/2025 17:52:08
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: 240940de-0d9f-48aa-8f35-6d5a87e46272

3. Em virtude da reiteração dos embargos de declaração,
manifestamente protelatórios, incide ao caso a previsão do art. 1.026,
§ 3o, do NCPC, majorando-se a multa a 10% sobre o valor atualizado
da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados, com majoração de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/06/2025
09/06/2025
declaração, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48108771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/06/2025 17:52:08
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: 240940de-0d9f-48aa-8f35-6d5a87e46272

EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2651323
- PR (2024/0191388-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MARCELO MEISTER VIEIRA SANTOS
ADVOGADOS
: DORALICE MEISTER - PR053185
MARCELO MEISTER VIEIRA SANTOS - PR074575
EMBARGADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: JOSÉ FERNANDO VIALLE - PR005965
RODRIGO CARLESSO MORAES - PR045858
JOÃO GABRIEL ALVES CANOSSA - PR103083
PAULA CRISTINA GAVA DE SALLES - PR103148
THAIANNA
CARLA
VETTORELLO
ROMAN
BORGES
ANDRADE - PR062580
EMBARGADO
: CECIL ROTH DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: LEONARDO GUILHERME DOS SANTOS LIMA - PR053107
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROTELATÓRIO. MAJORAÇÃO DA MULTA. ART. 1.026,
§ 3o, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM MAJORAÇÃO DA MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado que não proveu o agravo interno e
rejeitou os primeiros embargos opostos.
3. Em virtude da reiteração dos embargos de declaração,
manifestamente protelatórios, incide ao caso a previsão do art. 1.026,
§ 3o, do NCPC, majorando-se a multa a 10% sobre o valor atualizado
da causa.
Documento eletrônico VDA47864056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:42:01
Código de Controle do Documento: 3e243079-398a-4003-bbe0-0352a3bc8f9c

4. Embargos de declaração rejeitados, com majoração de multa.
RELATÓRIO
Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por MARCELO
MEISTER VIEIRA SANTOS (MARCELO) contra acórdão de minha relatoria, assim
ementado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE
MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA.
EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
em virtude da incidência da Súmula n. 7 do STJ e não demonstração
da divergência jurisprudencial.
3. Em virtude da rejeição dos presentes aclaratórios, e sendo
evidenciado o seu caráter manifestamente protelatório, incide ao caso
a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do NCPC, no percentual de 2%
sobre o valor atualizado da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa (e-
STJ, fls. 1.437/1.438).

Nas razões do presente inconformismo, repisando os argumentos trazidos
nas razões recursais, alegou (1) a necessidade de revisão da contraditória multa
aplicada; (2) descabimento da Súmula n. 7 do STJ; (3) que houve cerceamento de
defesa, pois o pedido de nova perícia não foi atendido, o que prejudicou seu direito ao
contraditório e à ampla defesa; e (4) que a decisão foi parcial ao atribuir o ônus da
prova ao autor, sem considerar a deficiência do laudo pericial, violando o princípio da
imparcialidade.
Houve impugnação ao recurso (e-STJ, fls. 1.467-1.482).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
O inconformismo agora manejado não merece acolhimento em virtude da
ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do NCPC.
Documento eletrônico VDA47864056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:42:01
Código de Controle do Documento: 3e243079-398a-4003-bbe0-0352a3bc8f9c

O acórdão proferido nos primeiros aclaratórios não foi obscuro, omisso,
contraditório tampouco apresentou erro material, tendo concluído pela incidência da
Súmula n. 7 do STJ e não demonstração da divergência jurisprudencial.
Ficou explicitado que o Tribunal local, com amparo no acervo fático-

probatório dos autos, julgou nos seguintes termos:

Os vídeos que estão nos autos confirmam a palavra da testemunha.
Todos retratam a seguinte cena: a motocicleta já na faixa da esquerda
e o Astra logo atrás e a uma velocidade maior que a desenvolvida pelo
réu. O que eles evidenciam é uma batida na traseira da motocicleta,
não a alegada colisão transversal, na lateral esquerda da moto.
Aliando a prova oral à documental pode-se afirmar, segundo um juízo
de probabilidade suficiente, que não houve uma manobra de
deslocamento lateral do motociclista, mas a colisão do Astra, que
desenvolvia uma velocidade maior do que a da motocicleta, na traseira
de um veículo que seguia a sua frente, a denotar isso culpa, culpa
consistente em não guardar o condutor distância segura do veículo
que o precede (art. 29, II, CTB).
O autor, abrindo-se um parêntese, fala com insistência na prova
técnica produzida com a inicial, prova que comprovaria a colisão na
lateral da motocicleta, a velocidade do Astra e a manobra de mudança
.
de faixa do réu No entanto, primeiro, na verdade o laudo de mov. 1.23
não esclarece questões técnicas; ele apenas retrata o ponto de vista
de quem o subscreveu formado a partir das mesmas fontes de prova

que estão nos autos: boletim de acidente e vídeos; não há no laudo
conclusões de um técnico, mas conclusões a que o juiz ou qualquer
outra pessoa não versada em engenharia de trânsito ou em perícia de
.
trânsito chegaria pelo simples exame principalmente dos vídeos
O
que o laudo possibilita é um confronto entre a visão não
necessariamente técnica do subscritor do parecer e a visão vulgar, de
uma pessoa mediana que observa os mesmos fatos para em seguida
. Por outro lado,
concluir nesse ou naquele sentido
o boletim, em
especial o croqui de mov. 1.21 não infirma o que se disse até agora.
Consta do boletim que o croqui foi elaborado a partir das declarações
do autor aos policiais, não de vestígios deixados na pista pelos
veículos acidentados, o que é insuficiente para eventual recurso às
. Quem
presunções de veracidade e legitimidade do documento público
elaborou o croqui o fez a partir de uma informação dada por um dos
envolvidos no acidente. Logo, o que pode ser presumido como
verdadeiro é o fato de que o croqui tomou em consideração a palavra
do autor, não evidencias colhidas pela autoridade de trânsito.
[...]
De outra parte, era do autor, na condição de vítima, o ônus da prova
da culpa do réu, ou seja: de que este realizara uma manobra proibida
posicionando-se sem respeitar o movimento pela faixa da esquerda

logo à frente do Astra, prova não produzida (e-STJ, fls. 719/720 - sem
destaques no original)

Salientou-se que a Corte local assim decidiu com amparo no contexto fático-
probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente
Documento eletrônico VDA47864056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:42:01
Código de Controle do Documento: 3e243079-398a-4003-bbe0-0352a3bc8f9c

acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das
provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
Foi observando, ainda, que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que
a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo ao agravante demonstrar
as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com
indicação da similitude fático-jurídica entre eles, sendo necessária a realização do
cotejo analítico entre os acórdãos, com o intuito de caracterizar a interpretação legal
divergente, nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC/1973, art. 1.029, § 1o, do
NCPC e art. 255 do RISTJ.
Vale pontuar que os embargos de declaração constituem recurso de
estreitos limites processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art.
1.022 do NCPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro
material no acórdão, o que não ocorreu no caso presente.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
A propósito, confiram-se os precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão
embargado, não há nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 214.812/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, Terceira Turma, j.
, DJe
- sem
19/5/2016
24/5/2016
destaque no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DOS
.
REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de
Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando
constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até
mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que
configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os
aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
conclusão.
[...]
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA47864056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:42:01
Código de Controle do Documento: 3e243079-398a-4003-bbe0-0352a3bc8f9c

(EDcl no AgRg no AREsp 817.655/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j.
, DJe
- sem
19/5/2016
27/5/2016
destaques no original)

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no art. 1.022 do NCPC.
Também não merece prosperar a tese de afastamento da multa imposta
com base no art. 1.026, § 2o, do NCPC.
No presente caso,
, pois
houve a prévia advertência quanto à sua aplicação
se verificou o postergamento da efetiva prestação jurisdicional, haja vista que a
decisão de inadmissibilidade foi no sentido da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Por sua vez,

conheceu-se do agravo em recurso especial e não se
em virtude da incidência da Súmula n. 7 do STJ e não
conheceu do apelo nobre
demonstração da divergência jurisprudencial.

Os embargos opostos contra a decisão monocrática foram rejeitados por
ausência de omissão.

Os primeiros aclaratórios foram rejeitados por ausência de omissão, pois
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que
negou provimento ao agravo interno em virtude da incidência da Súmula n. 7 do STJ e
da não demonstração da divergência jurisprudencial.
Desse modo, a reiteração de argumentos devidamente examinados e
expressamente afastados no julgamento de anterior embargos de declaração opostos
pela parte embargante revela o intuito manifestamente protelatório, ensejando a
cominação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do NCPC.
Assim, em virtude da reiteração dos embargos de declaração,
manifestamente protelatórios, imponho a MARCELO a majoração da multa
anteriormente aplicada para o patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa em
favor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outro,
proporcionalmente, nos termos do art. 1.026, § 3o, do NCPC.
Por fim, com base na norma legal acima citada, a interposição de qualquer
outro recurso fica condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, sob pena de
não conhecimento.
Nessas condições,
os embargos de declaração, com majoração
REJEITO
da multa.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47864056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:42:01
Código de Controle do Documento: 3e243079-398a-4003-bbe0-0352a3bc8f9c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.651.323 / PR
Número Registro: 2024/0191388-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00081156220188160194
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO MEISTER VIEIRA SANTOS
ADVOGADOS : DORALICE MEISTER - PR053185
MARCELO MEISTER VIEIRA SANTOS - PR074575
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS : JOSÉ FERNANDO VIALLE - PR005965
RODRIGO CARLESSO MORAES - PR045858
JOÃO GABRIEL ALVES CANOSSA - PR103083
PAULA CRISTINA GAVA DE SALLES - PR103148
THAIANNA CARLA VETTORELLO ROMAN BORGES ANDRADE -
PR062580
AGRAVADO
: CECIL ROTH DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: LEONARDO GUILHERME DOS SANTOS LIMA - PR053107
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA48074883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:35:45
Código de Controle do Documento: 1f70f4d7-4e91-4d57-bad0-168c0bee49eb

EMBARGANTE : MARCELO MEISTER VIEIRA SANTOS
ADVOGADOS
: DORALICE MEISTER - PR053185
MARCELO MEISTER VIEIRA SANTOS - PR074575
EMBARGADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: JOSÉ FERNANDO VIALLE - PR005965
RODRIGO CARLESSO MORAES - PR045858
JOÃO GABRIEL ALVES CANOSSA - PR103083
PAULA CRISTINA GAVA DE SALLES - PR103148
THAIANNA CARLA VETTORELLO ROMAN BORGES ANDRADE -
PR062580
EMBARGADO : CECIL ROTH DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: LEONARDO GUILHERME DOS SANTOS LIMA - PR053107
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
03/06/2025
09/06/2025
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:35:45
Código de Controle do Documento: 1f70f4d7-4e91-4d57-bad0-168c0bee49eb